Tribunal: TJMT
Processo: 1014688-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014688-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 570.055.591-34 (AGRAVANTE), REGINALDO RUEDA - CPF: 902.913.441-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: direito penal e processual penal. agravo em execução penal. detração penal. prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. possibilidade. recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que indeferiu pedido de detração em cumprimento de penas por tráfico de drogas e organização criminosa a 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, visando a detração do período de prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

Detração do período de prisão domiciliar [
23.8.2023 a 07.1.2025
] para reconhecer “
o direito à detração do período [...], em que o agravante esteve sob monitoração eletrônica
”.

III. Razões de decidir

1. O tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse, por força da detração penal, nos termos do art. 42 do CP. Em outras palavras, o período de custódia cautelar deve integrar o cálculo para obtenção de benefícios pleiteados em sede de execução penal.

2. Qualquer prisão processual deve ser detraída da pena final imposta, não importa o local de seu cumprimento, seja cadeia, domicílio ou hospital, nos termos da jurisprudência do c. STJ.

3.

Possível a detração na pena privativa de liberdade do tempo em que o agravante esteve submetido a prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica tendo em vista que a medida implicava em limitação da sua liberdade
.

4. Reconhece-se que impedir a detração significaria sujeitar o agravante a um injustificado excesso de execução. Portanto, razoável e proporcional que tal circunstância seja efetivamente levada em consideração quando do cumprimento de sua pena.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para determinar a elaboração de novo cálculo de liquidação de pena do agravante, com detração do período de prisão domiciliar cumprido pelo agravante entre
23.8.2023 a 07.1.2025
.

Tese de julgamento
:

O período de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico pode ser computado para fins de detração penal, por configurar restrição à liberdade e atender ao disposto no art. 42 do Código Penal.

Doutrina
: NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42; CPP, art. 387, § 2o..

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no HC 442.538/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 5.3.2020; TJMT, AgExPe 83730/2018 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 13.12.2018; TJMT, AGEXPE no 1009399-53.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 4.7.2023; TJMT, AGEXPEN no 1009673-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 10.7.2024; TJSP, AGEXPEN no 0002371-79.2022.8.26.0158, Rel. Des. Paulo Rossi, 18.10.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1014688-93.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU no 2000139-32.2025.8.11.0042), que indeferiu pedido de detração em cumprimento de penas por tráfico de drogas e organização criminosa
a
9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado -
art. 33, da Lei no 11343/06 c/c art. 2o, da Lei no 12.850/2013 –
(
ID
285137393
).

O agravante sustenta que o período que “
esteve submetido à monitoração eletrônica
” [23.8.2023 a 07.1.2025] “
representa cumprimento em regime análogo ao semiaberto
”.

Pede provimento para que seja detraído o “
período como tempo de pena efetivamente cumprido
” (ID 285137392).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ
pugna pelo desprovimento (ID 285137396).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 285137399).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONSIDEROU PERÍODO DE CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, COMO DETRAÇÃO PENAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS ENTENDIMENTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No. 1398051/STF E TEMA REPETITIVO No 1155 STJ- PELO PROVIMENTO RECURSO
.”

(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 288870366)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra condenação de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por tráfico de droga e organização criminosa -
art. 33, da Lei no 11343/06 c/c art. 2o, da Lei no 12.850/2013 -
praticado em 15.8.2022 e transitada em julgado no dia 11.11.2024 (Ação Penal no 1001057-08.2022.8.11.0091).

Em 18.3.2025, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] A questão trazida à baila visa a retificação do memorial de pena e não guarda razões para acolhimento. [...]

Em outras palavras, havendo prisão preventiva no curso da Ação Penal que ensejou a Guia ora em execução, viável a sua consideração como detração penal.

Não obstante, em se tratando em cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, é pacífico o entendimento de nossos Tribunais Superiores no sentido que tal lapso representa apenas uma restrição em grau reduzido do direito de locomoção, de modo que, não se equiparam à prisão. Nesse sentido:[...]

Assim, em que pese o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão implique em parcial restrição da liberdade do apenado, não possui o condão de configurar como prisão preventiva e, por consequência, ensejar a detração penal.

Com essas considerações, deixo de acolher o pleito defensivo manejado nos autos. [...]”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - ID 285137393)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal não computou o período em que o agravante estava em liberdade, com imposição de medidas cautelares alternativas, por entender que “
o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão implique em parcial restrição da liberdade do apenado
”.

Vejamos.

A prisão preventiva do agravante foi substituída por outras cautelares, dentre as quais o
“recolhimento domiciliar no período noturno, bem como nos fins de semana”,
no julgamento do HC no
1012423-89.2023.8.11.0000,
por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 21.8.
2023

(
https://pje.tjmt.jus.br
), ao passo
que a sentença foi proferida em 11.3.2024, sem qualquer informação acerca de descumprimento das medidas cautelares (PJe no 1001057-08.2022.8.11.0091).

O c. STJ, em Recurso Repetitivo [Tema 1155], firmou entendimento de que “
as horas de recolhimento domiciliar noturno
e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena”
(REsp n. 1.977.135/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - 28.11.2022).

O c. STF, no julgamento do RE 1398051, de Relatoria da Min.a Carmem Lúcia, em 13.2.2023, manteve decisão na qual foi diminuído o tempo de recolhimento domiciliar noturno da pena imposta. O Min. Luís Roberto Barroso, ao acompanhar a Relatora,
“observou que o recolhimento domiciliar noturno corresponde a medida cautelar diversa da prisão que impõe ao acusado uma restrição concreta à sua liberdade de locomoção”
, bem como que essa circunstância
“atrai o benefício da
detração”
(
https://jurisprudencia.stf.jus.br
).

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
a posição trazida pelo juízo de origem na decisão agravada, portanto, é prejudicial ao reeducando e não encontra amparo legal, tampouco está de acordo com o entendimento desse Egrégio Tribunal de Justiça, que tem decidido pelo cômputo da detração para fins de cálculo da progressão de regime
”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 288870366).

Nessa linha, julgados deste e. Tribunal:

“Segundo o entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.977.135/SC, de Relatoria do Exmo. Ministro Joel Ilan Paciornik, ocorrido em 23/11/2022, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1155), o art. 42 do Código Penal não elenca hipóteses taxativas de
detração
e, em uma interpretação extensiva in bonam partem, admite que o período de
recolhimento

noturno
e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do agente, também seja abatido da pena definitiva imposta, ainda que não cumulado com o monitoramento eletrônico, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis idem.”
(HC NU 1028819-44.2023.8.11.0000 – Rel. Des. Gilberto Giraldelli -

Terceira Câmara Criminal - 29.2.2024)

“Embora inexista previsão legal, o recolhimento domiciliar noturno, por comprometer o status libertatis da pessoa, deve ser reconhecido como pena efetivamente cumprida para fins de detração da pena, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao do non bis in idem.”
(HC NU 1029993-88.2023.8.11.0000 – Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira - Segunda Câmara Criminal - 6.3.2024)

“É possível a
detração
na pena privativa de liberdade do tempo em que o agravado esteve submetido a medidas cautelares, tais como,
recolhimento
domiciliar
noturno
e monitoramento eletrônico, tendo em vista implicarem em limitação da sua liberdade.”
(NU 1018720-15.2023.8.11.0000 – Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 19.2.2024)

Logo, o agravante possui direito à detração do tempo de
recolhimento domiciliar noturno, inclusive nos finais de semana
.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para computar o
período de recolhimento domiciliar noturno, inclusive nos finais de semana,
convertendo-se as horas de restrição da liberdade em dias, com o desprezo do remanescente inferior a 24h, caso exista no cálculo de progressão de regime.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal sobre esta decisão, para realizar novo cálculo de pena (SEEU no
2000139-32.2025.8.11.0042
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025